Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753228-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (PJe 0713023-53.2017.8.07.0018), cujo teor transcrevo: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O feito foi sentenciado consoante evidencia ID 65620276. Na oportunidade foi declara extinta a obrigação, em face ao pagamento, bem como determinou-se o aguardo do trânsito em julgado para efeitos de levantamento de alvará pela parte credora. A sentença transitou em julgado em 26/06/2020 (ID 66341923), tendo naquela oportunidade sido expedido ofício de transferência (ID 66763489) que foi posteriormente cancelado. Em decisão de ID 68990133, foi determinado que nenhum valor será levantado antes da manifestação do juízo que determinou penhora, in caso, 7a VFPDFT. Para tal, foi oficiado o referido juízo a fim de obter informações sobre a manutenção da penhora realizada (ID 68997451). Em resposta (ID 73535724), o Juízo da 7a Vara da Fazenda, informou pela necessidade de manutenção da penhora. Pari passo, o patrono do credor, requereu levantamento dos honorários sucumbenciais. Em princípio foi pleito foi deferido (ID 69662789). Outrossim, pairou questionamento acerca do montante relativo aos honorários que poderiam ser levantados (ID 71010623). No afã de dirimir a dúvida os autos foram encaminhados à contadoria Em certidão de ID 76116093 o órgão contábil deste Tribunal, esclareceu que: "Esta Contadoria esclarece que o valor apresentado pela CAESB de R$121.496,06, na id.71010623, se refere aos honorários sucumbenciais de R$ 20.562,99, mais os honorários contratuais e não apenas aos honorários sucumbenciais. Assim, entendemos que os valores estão corretos e caso a CAESB entenda que os honorários contratuais não estão corretos que apresente os cálculos para possamos analisá-los." As partes foram intimadas. Em petição ID 76479619 os patronos da CAENGE, reiteraram pedido de levantamento. A CAESB, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à liberação dos honorário sucumbenciais. Todavia, contestou a liberação dos honorários contratuais. Alega que os honorários contratuais são devidos pela empresa não podendo serem momentaneamente pagos ao patrono, visto serem objeto de penhora no rosto dos autos. Neste sentir, resta razão à CAESB. Não restam dúvidas sobre a possibilidade de levantamento da verba honorária. Com efeito, como asseverado na decisão de ID 69662789, "a verba penhorada recai, apenas e tão somente, sobre o crédito em favor da exequente. Ora, o contrato realizado entre a parte CAENGE e seu patrono estabelecendo pagamento de honorários contratuais não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos judicialmente. Desta feita, devem ser liberados apenas os honorários advocatícios sucumbenciais. Remetam-se os autos à contadoria para informar quais valores devem ser pagos a título de honorários sucumbenciais. Com apresentação, dos valores, fica desde já deferida a transferência de valores aos patronos da CANGE. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a violação dos artigos 22, § 4o e 24, § 4o da Lei no 8.906,1994, porquanto os honorários advocatícios, mesmo os contratuais constituem direito autônomo do advogado e podem ser descontados do valor a ser pago ao credor em favor dos causídicos quando devidamente comprovados. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o levantamento da quantia referente aos honorários contratuais e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 22380931. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a regularidade da decisão que não deferiu o levantamento da quantia referente aos honorários advocatícios contratuais em razão de existir penhora no rosto dos autos. Com efeito o ordenamento jurídico confere aos honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, a possibilidade de serem pagos nos próprios autos da ação por meio de expedição de alvará de levantamento, mediante comprovação, no caso dos honorários contratuais, da regular constituição da obrigação por meio de contrato escrito (artigos 22 e 24 da Lei no 8.906/94). Contudo, no presente caso duas circunstâncias reclamam especial atenção na interpretação das disposições supracitadas. Em primeiro lugar, vale destacar a existência de penhora no rosto dos autos procedida antes do requerimento de expedição do alvará de levantamento e da juntada do respectivo contrato que comprovaria a existência do direito à percepção dos honorários contratuais. Sobre o tema, o colendo STJ já indicou que havendo penhora no rosto dos autos, deve haver mitigação do disposto no art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94. Confira-se o elucidativo aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) Em seguida, merece ressalva a especial condição da credora que está em recuperação judicial e, portanto, os pagamentos dos credores, inclusive as verbas de natureza salarial/alimentar, possam estar condicionadas ao respectivo plano de recuperação, nos termos da legislação especifica (Lei no 11.101/2005). Nesse contexto, não se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, razão pela qual restam afastados os pressupostos autorizadores para a almejada antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão liminar recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora